Tribunal: TJSP
Processo: 1002264-66.2019.8.26.0079
Classe: Embargos de Declaração Cível / Evicção ou Vicio Redibitório
Órgão julgador: Rodrigues Torres
Órgão colegiado: 28a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2023-11-12
Data de publicação: 2023-11-12

Ementa:
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. Recurso interposto com caráter nitidamente infringente. Não há qualquer o erro a ser corrigido nem obscuridade, contradição ou omissão a ser superada. Mero inconformismo que não autoriza rediscussão. Alegação de omissão sobre o exame da sua conduta individual, frente às inúmeras tentativas de solucionar o problema na motocicleta do embargado e alegação de

Ementa:
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. Recurso interposto com caráter nitidamente infringente. Não há qualquer o erro a ser corrigido nem obscuridade, contradição ou omissão a ser superada. Mero inconformismo que não autoriza rediscussão. Alegação de omissão sobre o exame da sua conduta individual, frente às inúmeras tentativas de solucionar o problema na motocicleta do embargado e alegação de desproporcionalidade no arbitramento da indenização moral. Impossibilidade de revisão da decisão. Acórdão apreciou e julgou todas as questões fáticas e jurídicas apresentadas. Embargos não acolhidos.